Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-17.2024.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO EMBARGANTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cooperativa embargada ajuizou execução de título extrajudicial embasada em cédula de crédito bancário – Higidez do título e inadimplência da embargante incontroversas - Alegando excesso de execução, a embargante deixou de apresentar planilha do débito que entende devido (art. 917, § 3.o, CPC) – Requisito indispensável – Teses envolvendo inserção

Ementa:
APELAÇÃO DO EMBARGANTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cooperativa embargada ajuizou execução de título extrajudicial embasada em cédula de crédito bancário – Higidez do título e inadimplência da embargante incontroversas - Alegando excesso de execução, a embargante deixou de apresentar planilha do débito que entende devido (art. 917, § 3.o, CPC) – Requisito indispensável – Teses envolvendo inserção abusiva de seguro prestamista e cobrança de juros acumulados de operações pretéritas, que, em verdade, dizem respeito à alegação de excesso de execução – Caso de rejeição liminar dos embargos à execução (art. 917, § 4.o, inciso I, CPC) – Matéria cognoscível de ofício – REJEIÇÃO LIMINAR, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 917, § 4.o, inciso I, do CPC – RECURSO PREJUDICADO.